Tribunal: STF
Processo: ARE 1560950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE POLICIAL CIVIL, NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU EM RAZÃO DELA, DEVIDA AOS DEPENDENTES DE SERVIDOR. ARTIGOS 37 E 159, DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.044/80. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER CONTRIBUTIVO, AFASTADA, PORTANTO, A POSSIBILIDADE DE DESCONTO. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NA HIPÓTESE, PELA PRIVAÇÃO INDEVIDA DE FRAÇÃO SUBSTANCIAL DO PENSIONAMENTO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a questão em aferir o alegado direito ao recebimento de pensão especial, sem o abatimento da pensão previdenciária, bem com o pagamento das parcelas descontadas, em razão do falecimento de Waldir Correia de Melo, em 10/07/2000, por acidente de serviço, Policial Civil Detetive Classe 1 promovido a Inspetor de Polícia “post mortem” (Decreto estadual nº 3.044/80), além de indenização por danos morais.



    A matéria foi examinada, em sede de cognição sumária, no Agravo de Instrumento nº 0036250-27.2023.8.19.0000, em acórdão de relatoria do Exmo. Desembargador Ricardo Alberto Pereira, em que concedida a tutela de urgência para restabelecer o pagamento do benefício, nos termos seguintes: [...]



    Ao confirmar a tutela, nos termos em que concedida, a sentença não merece qualquer reforma.



    Isto porque, a pensão especial concedida aos beneficiários de policial falecido e instituída pelo Decreto nº 3.044/1980, arts. 37 e 1591 , em razão de falecimento ocorrido em serviço, por acidente ou moléstia profissional, é dotada de incontestável natureza indenizatória, não se confundindo com a pensão previdenciária por morte, de caráter contributivo, devida aos dependentes dos segurados do Regime Próprio da Previdência Social do Rio de Janeiro.



    Diante da distinção de suas naturezas e de seus suportes fáticos, havendo lei específica do ente estatal, nada impede que sejam as pensões cumuladas, ausente ofensa a dispositivo constitucional (art. 40, §5º, atual § 2º). [...]



    Registre-se que, ao tempo do óbito, vigia o Decreto Estadual nº 3.044/1980, com redação alterada pela Lei nº 330/1980, que excluiu do Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro a regra que autorizava o abatimento das importâncias correspondentes à pensão recebida do IPERJ. [...]



    No caso, o abatimento da pensão previdenciária dos valores recebidos a título de pensão especial restou motivada no Parecer nº 01/08 -FWT (Id Pje 57716339), concluindo que, com a revogação do art. 1º, do Decreto nº 3.044/80, aplicar-se-ia subsidiariamente o Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (art. 275, do Decreto nº 3.044/80), que determina a compensação dos valores pagos: [...]



    Ocorre que o Decreto nº 3.044/80, além de posterior ao Estatuto dos Funcionários Públicos, é norma específica que não reproduziu em seu texto a redação do citado art. 258, e na data do óbito vigia o Decreto Estadual nº 3.044/80, com a redação da Lei nº 330/80, que exclui do Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis a regra que autorizava o abatimento (art. 161).



    Assim, outra não poderia ser a solução da lide, senão a de reconhecer o direito da autora à percepção da pensão especial correspondente a 100% dos vencimentos auferidos pelos servidores em atividade, considerando a promoção post mortem, sem qualquer dedução do benefício previdenciário por esta percebido, o que deverá ser devolvido, inexistente qualquer afronta ao art. 40, §2º, da Constituição Federal, dada a natureza distinta de ambos os benefícios.



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente